Tribunal: TJSP
Processo: 0002456-60.2015.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
USUCAPIÃO - Posse exercida pelo autor pelo lapso temporal exigido em lei, de forma ininterrupta, mansa e pacífica - Sentença de procedência, reconhecendo o domínio útil do imóvel em favor do autor - Enfiteuse - Não obstante o Código Civil de 2002 não tenha incluído a enfiteuse no rol dos direitos reais do art. 1.225, certo que tal instituto não foi extinto do ordenamento jurídico - Considerando a

Ementa:
USUCAPIÃO - Posse exercida pelo autor pelo lapso temporal exigido em lei, de forma ininterrupta, mansa e pacífica - Sentença de procedência, reconhecendo o domínio útil do imóvel em favor do autor - Enfiteuse - Não obstante o Código Civil de 2002 não tenha incluído a enfiteuse no rol dos direitos reais do art. 1.225, certo que tal instituto não foi extinto do ordenamento jurídico - Considerando a natureza perpétua, as enfiteuses constituídas anteriormente à vigência do CC/2002 ficam subordinadas às disposições do CC/1916, até que sejam extintas (art. 2.038,CC) - Autor que apresenta contrato de aforamento, demonstrando conhecimento sobre a natureza da posse sobre o imóvel - Ofício do C.R.I. local, informando o número da Transcrição relativa ao imóvel - Determinada pelo MM. Juiz a quo a juntada da respectiva certidão, o autor quedou-se inerte, insistindo apenas na ausência de registro da enfiteuse - Descabimento - Certidões das matrículas dos imóveis confrontantes, extraídas da mesma Transcrição, constando como sendo imóvel foreiro - Ausente prova da extinção da enfiteuse, o autor faz jus ao reconhecimento do domínio útil, mas não ao domínio pleno - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002456-60.2015.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante MOISES
GUILHERME, é apelado MITRA DIOCESANA DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002456-60.2015.8.26.0142 -Voto no 5831
2
VOTO No 5831
Apelação n. 0002456-60.2015.8.26.0142
Origem: Vara Única da Comarca de Colina
Juíza: Dra. Natália Schier Hinckel
Apelante: MOISES GUILHERME
Apelada: MITRA DIOCESANA DE BARRETOS
USUCAPIÃO - Posse exercida pelo autor pelo lapso
temporal exigido em lei, de forma ininterrupta, mansa e
pacífica - Sentença de procedência, reconhecendo o domínio
útil do imóvel em favor do autor - Enfiteuse - Não obstante
o Código Civil de 2002 não tenha incluído a enfiteuse no rol
dos direitos reais do art. 1.225, certo que tal instituto não foi
extinto do ordenamento jurídico - Considerando a natureza
perpétua, as enfiteuses constituídas anteriormente à vigência
do CC/2002 ficam subordinadas às disposições do CC/1916,
até que sejam extintas (art. 2.038,CC) - Autor que apresenta
contrato de aforamento, demonstrando conhecimento sobre
a natureza da posse sobre o imóvel - Ofício do C.R.I. local,
informando o número da Transcrição relativa ao imóvel -
Determinada pelo MM. Juiz a quo a juntada da respectiva
certidão, o autor quedou-se inerte, insistindo apenas na
ausência de registro da enfiteuse - Descabimento - Certidões
das matrículas dos imóveis confrontantes, extraídas da
mesma Transcrição, constando como sendo imóvel foreiro -
Ausente prova da extinção da enfiteuse, o autor faz jus ao
reconhecimento do domínio útil, mas não ao domínio pleno
- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
ação
de
proposta
por
MOISES
GUILHERME em face da MITRA DIOCESANA DE BARRETOS, objetivando a
regularização da titularidade de um imóvel pela usucapião, com base na posse
mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini por mais de vinte anos.
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para declarar o domínio útil do imóvel em favor do autor, arbitrando os
honorários dos defensores nomeados pela OAB no valor máximo previsto para a
espécie (fls. 150/156).
Apela o autor, sustentando em síntese, que o instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002456-60.2015.8.26.0142 -Voto no 5831
3
da enfiteuse foi extinto pelo novo Código Civil de 2002 e que, por consequência, a
sua cobrança é proibida. Enfatiza, ademais, que a enfiteuse não foi objeto de
registro na matrícula do imóvel, razão pela qual não configurou direito real sobre
coisa alheia. Assim, cumpridos os requisitos da usucapião, pleiteia que seja
reconhecido o direito ao domínio pleno (útil e direto), impondo-se a reforma parcial
da sentença (fls. 163/167).
Recurso processado, não houve resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de usucapião, fundamentada na
posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini desde
1980, de um terreno localizado na Rua Gabriel Diniz no 806, na Comarca de
Colina/SP, onde o autor construiu uma pequena casa de moradia e nela reside
desde então.
Em defesa, a ré não se opôs ao pedido inicial, desde
que reconhecida a usucapião sobre o domínio útil, ressaltando que o proprietário
anterior adquiriu o imóvel mediante contrato de aforamento, juntado com a própria
petição inicial a fl. 10. Portanto, há que ser resguardada a enfiteuse (domínio
direto) em favor do patrimônio do Padroeiro Archanjo São Gabriel de Jaborandi.
Em réplica, o autor afirma que a enfiteuse não foi
objeto de registro na matrícula do imóvel e assim, não poderia gerar efeitos.
Juntadas as declarações de concordância dos confrontantes, foi proferida a r.
sentença, contra a qual se insurge o autor, visando à usucapião do domínio direto
sobre o imóvel.
Todavia, não obstante os argumentos do autor, o
recurso não comporta acolhimento.
A despeito dos requisitos da usucapião, corretamente
reconhecidos na sentença, essa questão não foi objeto de recurso, cujo exame se
limita ao reconhecimento do domínio sobre o imóvel, tendo a r. sentença declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002456-60.2015.8.26.0142 -Voto no 5831
4
somente o domínio útil.
Pois bem.
Primeiramente, como mencionado, o autor juntou o
contrato de aforamento datado de 1980, referente à 'parte da Data 408' do
'Quarteirão 38' (fl. 10).
De acordo com o ofício do C.R.I. da Comarca de
Colina/SP, consta a inexistência de matrícula do imóvel objeto da inicial, impondo-
se a apresentação da Transcrição no 5.772/3-N do Registro de Imóveis de
Barretos, bem como a certidão atualizada daquele C.R.I., “informando que
nenhuma das remissões contidas na citada transcrição se refere ao imóvel objeto
desta ação” (sic). Juntamente com esse ofício, foi juntada a matrícula do imóvel
referente à 'Data 402' (fl. 63).
Intimado, o autor requereu o prazo de trinta dias para
apresentar a certidão da matrícula. Posteriormente, o autor trouxe aos autos a
certidão da matrícula dos imóveis confrontantes (Data 405 e 406), de onde se
percebe, foi extraída da mesma Transcrição no 5.772/3-N (fls. 100/101).
De acordo com essa matrícula, há expressa menção
de que o imóvel é 'foreiro', ou seja, consta o registro das respectivas enfiteuses
oriundas da mesma Transcrição, pela mesma proprietária.
Nota-se, portanto, que apesar de insistir que a
enfiteuse não fora registrada, o autor quedou-se inerte na demonstração dessa
prova, vez que a determinação de juntada da referida Transcrição e certidão do
C.R.I. de Barretos foi bem específica.
Ressalto, ainda, ao contrário do que entende o autor
apelante, que o Código Civil de 2002, embora não a tenha incluído no rol dos
direitos reais do art. 1.225, não excluiu a enfiteuse do ordenamento jurídico,
dispondo sobre a produção de seus efeitos no art. 2.038, dada a natureza perpétua
de tal instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002456-60.2015.8.26.0142 -Voto no 5831
5
Em outro dizer, referido art. 2.038 do Código Civil
atual proíbe a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, mas mantém as
existentes às disposições do Código Civil anterior, até a sua extinção.
A doutrina de Benedito Silvério Ribeiro traz a distinção
entre domínio útil e domínio direto:
“Enfiteuta, foreiro, senhor útil, utilista ou caseiro, é
aquele que afora o imóvel (toma por aforamento) sobre o qual exerce o domínio
útil.
O senhorio, também chamado senhorio direto,
proprietário, aforador ou locador do imóvel, é o titular do domínio direto.
Portanto, o domínio diz-se útil quando consiste no
exercício no exercício do poder ou do direito de possui, gozar ou usufruir
cabalmente a coisa, a título gratuito ou mediante o pagamento de uma renda anual
ao aforador, ou àquele que tem o domínio direto. É o direito do foreiro ou do
locatário etc.
O domínio direto é também chamado domínio
eminente, constituindo, assim, o direito à substância propriamente do imóvel, sem
as suas utilidades.” (Tratado de Usucapião: volume 1, 8a ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 480).
Prossegue o autor:
“Tendo o enfiteuta a possibilidade de usucapir o
domínio útil, por outro lado não o tem quanto ao imóvel aforado, justamente por
não poder prescrever contra o próprio título, a não ser que haja inversão deste,
mediante comprovação convincente.
O foreiro, mesmo deixando de pagar o foro ou
pensão, não poderá usucapir o domínio pleno, pois ausentes a boa-fé e o animus
domini. Tendo ciência de não lhe pertencer o domínio direto, patente está que não
poderá prescrever a propriedade.” (p. 489).
Vale dizer, em resumo, que o autor deixou de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002456-60.2015.8.26.0142 -Voto no 5831
6
prova da extinção da enfiteuse no respectivo registro imobiliário, o que impede
acolher a pretensão de que lhe seja declarado o domínio pleno sobre o imóvel. E
tal prova competia-lhe exclusivamente, e não à ré, que afinal concordou com o
pedido inicial, apenas ressalvando a respeito da limitação do domínio, como já
mencionado. Em conclusão, não tendo o autor apelante
apresentado qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica
mantida tal como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora